Tribunal: TCU
Processo: 027.446/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou procedente representação sobre possíveis irregularidades em licitação que teve por objeto prestação de serviços de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12517/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões exposta pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 12517/2019-TCU-Segunda Câmara e, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. revisar, de ofício, a redação do item 9.2 do Acórdão 12517/2019-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar nos seguintes termos: "9.2. fixar prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição da República, combinado com o art. 45 da Lei 8.443, de 16/7/1992, para que o Banco do Brasil promova a anulação dos atos relativos ao Pregão Eletrônico 02528/2019 - Licitação ID 780959/Lote 3, ante violação ao art. 173, § 1o, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016, devendo a unidade jurisdicionada comprovar a anulação do certame ao TCU, tão logo seja efetuada" 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e demais interessados.